Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Alega o agravante que é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e que vem sofrendo descontos em seu contracheque a título de cota parte de auxilio creche, com fundamento em legislação distrital (Lei Distrital 792/94 e Decreto 16.409/95). Aduz que tal cobrança é ilegal, devendo os descontos serem restituídos. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos realizados. O pedido foi indeferido. Alega, em suas razões de agravo, a competência exclusiva da União quanto à regulamentação da organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Liminar deferida (ID 14083788). Contrarrazões apresentadas (ID 15163670).

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0743908-85.2019.8.07.0016), julgando procedentes os pedidos iniciais.

3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença de procedência, pois ela consolida e reconhece o direito, cuja tutela já havia sido antecipada no agravo.

4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.

5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.